Tribunal: TJPA
Processo: 0821771-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821771-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: KAROLYNE BARBOSA DA ROCHA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/SETEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0821771-97.2024.8.14.0000.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

ADVOGADO: FLAVIO NEVES COSTA – OAB/PA 29.473-A.

AGRAVADO: KAROLYNE BARBOSA DA ROCHA.

ADVOGADO: NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO EM DOBRO. RELATÓRIO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, em razão do não recolhimento adequado do preparo recursal. O agravante foi intimado para complementar o recolhimento em dobro e apresentar relatório de contas das custas recursais no prazo de 5 dias, mas permaneceu inerte. Pleiteia a retratação da decisão, sustentando que não pode ser penalizado por decisão precipitada e requerendo o prosseguimento do feito com concessão da liminar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a não apresentação do relatório de contas das custas recursais e a ausência de complementação do preparo em dobro, após regular intimação, configuram deserção do recurso de agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. O preparo recursal constitui pressuposto de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição mediante apresentação de boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de contas do processo, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/PA.

4. Verificada a ausência ou insuficiência do preparo, a parte deve ser intimada para recolhimento em dobro no prazo determinado, sob pena de deserção, não sendo admitida a regularização posterior ao prazo estabelecido.

5. No caso concreto, o agravante foi devidamente intimado para apresentar o relatório de contas e complementar o preparo em dobro, permanecendo inerte no prazo concedido, o que caracteriza a deserção do recurso.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a juntada das guias de recolhimento e comprovantes de pagamento é essencial para comprovação do preparo, não sendo admitida a comprovação posterior.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento: "1. A comprovação do preparo recursal exige a juntada cumulativa de boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de contas do processo no ato de interposição do recurso. 2. Intimada a parte para complementação do preparo em dobro e não atendendo no prazo determinado, configura-se a deserção do recurso, não sendo admitida regularização posterior."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/PA, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13.05.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.590.568/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0821771-97.2024.8.14.0000.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

ADVOGADO:
FLAVIO NEVES COSTA – OAB/PA 29.473-A.

AGRAVADO:
KAROLYNE BARBOSA DA ROCHA.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
diante do inconformismo com decisão monocrática
Id. 24495110 pag. 1/3
,
que não conheceu do recurso de agravo de instrumento
, considerando inadmissível face sua deserção, consoante fundamentação acima exposta.

Nas razoes do agravo interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão deve ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, para julgar procedente o recurso, pelo Colegiado, de forma a reformar a decisão agravada, sendo determinado o prosseguimento do feito, com a concessão da liminar inicialmente pretendida
.

Sem contrarrazões.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO EM DOBRO. RELATÓRIO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, em razão do não recolhimento adequado do preparo recursal. O agravante foi intimado para complementar o recolhimento em dobro e apresentar relatório de contas das custas recursais no prazo de 5 dias, mas permaneceu inerte. Pleiteia a retratação da decisão, sustentando que não pode ser penalizado por decisão precipitada e requerendo o prosseguimento do feito com concessão da liminar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a não apresentação do relatório de contas das custas recursais e a ausência de complementação do preparo em dobro, após regular intimação, configuram deserção do recurso de agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. O preparo recursal constitui pressuposto de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição mediante apresentação de boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de contas do processo, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/PA.

4. Verificada a ausência ou insuficiência do preparo, a parte deve ser intimada para recolhimento em dobro no prazo determinado, sob pena de deserção, não sendo admitida a regularização posterior ao prazo estabelecido.

5. No caso concreto, o agravante foi devidamente intimado para apresentar o relatório de contas e complementar o preparo em dobro, permanecendo inerte no prazo concedido, o que caracteriza a deserção do recurso.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a juntada das guias de recolhimento e comprovantes de pagamento é essencial para comprovação do preparo, não sendo admitida a comprovação posterior.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento
: "1. A comprovação do preparo recursal exige a juntada cumulativa de boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de contas do processo no ato de interposição do recurso. 2. Intimada a parte para complementação do preparo em dobro e não atendendo no prazo determinado, configura-se a deserção do recurso, não sendo admitida regularização posterior."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/PA, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13.05.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.590.568/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.06.2022.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id. 24495110 pag. 1/3.

Pretende a recorrente a retratação da decisão monocrática, alega o agravante que não pode ser penalizado
tendo em vista ser precipitada a decisão, devendo ser julgado procedente o recurso, pelo Colegiado, de forma a reformar a decisão agravada, sendo determinado o prosseguimento do feito, com a concessão da liminar inicialmente pretendida
.

Entretanto, cabe ressaltar que o recurso foi protocolizado, desacompanhado do relatório de contas das custas recursais, foi determinado para no prazo de 05 (cinco) dias,
para apresentar o documento de conta acima referido e realizar a complementação do recolhimento do preparo, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Consta certidão da UPJ de
Id. 24489241
informando que decorrido o prazo, não houve manifestação do agravante.

Houve a decisão monocrática não conhecendo do recurso de agravo de instrumento, considerando inadmissível face sua deserção.

Houve a interposição de embargos de declaração, porém não foi acolhido. A parte recorrente não conformada com a decisão apresentou agravo interno.

No caso em questão, cabe destacar que o preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu,
constata-se que o agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo, não se desincumbiu da atribuição
de juntar o relatório de contas do pagamento de custas do processo, referente ao pagamento em dobro do agravo, não atendendo o que foi determinado,
restando deserto o recurso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.

1. O entendimento sedimentado nesta Corte Superior aponta a necessidade de juntada das guias de recolhimento e dos comprovantes de pagamento, para fins de prova da realização do preparo, no ato de interposição do recurso especial, sob pena de deserção, atraindo a aplicação da Súmula 187/STJ
.

1.1 Intimada a recolher em dobro as custas recursais, a parte limitou-se a infirmar a decisão agravada, sem, contudo, realizar a complementação do preparo, que era devido em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RESP Nº 1.813.684/SP. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DEMAIS FERIADOS, SUSPENSÕES DE EXPEDIENTE E RECESSOS LOCAIS. NÃO ABRANGÊNCIA. DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. FERIADO LOCAL. GRU. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE. VÍCIO. SANEAMENTO. PRAZO DETERMINADO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MULTA. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.813.684/SP e da questão de ordem que lhe seguiu, reafirmou o entendimento de que o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do respectivo recurso, devendo ser observada, exclusivamente em relação ao feriado da segunda-feira de Carnaval, a modulação dos efeitos dessa decisão, nos termos do art. 927, § 3º, do CPC/2015, a fim de que a interpretação consolidada acerca do tema seja aplicada somente após a publicação do acórdão respectivo, ocorrida aos 18/11/2019.

3. O dia 20 de novembro (Dia da Consciência Negra) não é considerado feriado nacional, mas, sim, feriado local, o qual deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, não se admitindo a comprovação posterior.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção.

5. Na hipótese, apesar de intimada, a parte não regularizou o preparo do recurso especial no prazo determinado, motivo pelo qual foi reconhecida a deserção.

6. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.590.568/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM,
ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática deste julgador que
NÃO CONHECEU do recurso de agravo de instrumento, considerando inadmissível face sua deserção.

É como voto.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 29/09/2025